Tribunal: TJBA
Processo: 2000492-66.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000492-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DAGOBERTO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
ACACIA CRISTINA DA CRUZ SOUSA

I

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO
PARQUET
CONTRA DECISÃO QUE DEFINIU COMO TERMO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS DATA
DA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
PROVIMENTO
. APENADO INICIALMENTE SEGREGADO EM 05.07.2016, COM POSTERIOR CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM 23.11.2016. NOVA PRISÃO DO AGRAVANTE QUE OCORREU EM 01.11.2024, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA IMPEDE QUE A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA SEJA CONSIDERADA COMO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS. INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA, DEVE PREVALECER A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DATA-BASE PARA A REPERCUSSÃO DOS INSTITUTOS DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal nº 2000492-66.2025.8.05.0001
, oriundo da 2.º Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, o apenado DAGOBERTO JOSÉ DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do presente Agravo e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
ALTERAR
a data-base para concessão de novos benefícios na execução penal para o dia 01.11.2024, devendo o Juízo
a quo
proceder à devida atualização dos cálculos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora